Tribunal: TJMT
Processo: 0019213-61.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 00192136120158110041
RECORRENTE(S): SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
RECORRIDO(S): GILENO GOMES DE ALMEIDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 69062965) interposto por SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 56740981):
“ RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PERDA DE UMA CHANCE – SUSPENSÃO IMOTIVADA DE DIREITO DE EXPLORAÇÃO COMERCIAL – LICITAÇÃO FEITA ENTIDADE DE DIREITO PARTICULAR – INAPLICAÇÃO DA LEI 8.663/93 – DESCUMPRIMENTO DO RESULTADO DA LICITAÇÃO – DANO MATERIAL CONFIGURADO – VIOLAÇÃO DO ART. 40 DO REGULAMENTO INTERNO – VIOLAÇÃO DO INCISO 21.2 DAS CONDIÇÕES DA LICITAÇÃO - PERDA DE UMA CHANCE AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido.
(1) – A Lei 8.666/93 e demais normas expedidas com o propósito de disciplinar as licitações, a rigor de seu art. 1o refere-se tão somente no âmbito do Poder Publico. A natureza jurídica do SESI, criada pelo Decreto-Lei 9.406/46, sob administração da Confederação Nacional da Indústria, são entidades de natureza privada, não é abraçada pela Lei 8.666/93.
(2) – Constatando que a parte saiu vencedora para exploração de atividade comercial em organização patrocinada pelo SESI, sendo alijado posteriormente do cumprimento da obrigação previamente estabelecida, sem qualquer motivo, caracterizado está e violação do pacto anteriormente celebrado, ato jurídico perfeito e acabado, violando regulamento interno e as próprias condições estabelecidas quando da publicação do edital,caracterizando ato ilícito e, por conseqüência, merece a indenização correspondente, em face da perda de uma chance de auferir vantagem financeira.
(3) - A indenização pela perda de uma chance não tem previsão expressa em nosso ordenamento jurídico. Instituto originário do direito francês está recepcionado pela doutrina e pela jurisprudência brasileira e que deve ser visto como a idéia de um ato ilícito que tolhe alguém da oportunidade de obter uma vantagem financeira futura, gerando o dever de indenizar.
(4) – Não se trata de mero dano hipotético, como consignado na sentença, situando esta na certeza de existir um benefício que foi frustrado e sim a necessária reparação da chance que não lhe foi oportunizada e não dano final.
(5) – Conhecido e provido o recurso, de rigor é a inversão do ônus da sucumbência.” (TJMT. APELAÇÃO CÍVEL 00192136120158110041. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 02/09/2020. Publicado em 09/09/2020).
Os Embargos de Declaração (id. 57698965), foram improvidos (id. 65170999).
O Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos 187, 884 e 944 do Código Civil, ao argumento de que inexiste o dano material a ser ressarcido e que o valor arbitrado é exorbitante configurando enriquecimento sem causa da parte Recorrida.
Aduz que, “Lado outro, no tocante aos dispositivos de lei federal, foi negada e contrariada a vigência dos artigos 187 e 944 CC/02, porque, como asseverado, não restou comprovada a perda de uma chance, ou seja, inexistência dos danos materiais.” (id. 69062965, p.8).
Recurso tempestivo (id. 69062965) e devidamente preparado (id. 69067986).
Contrarrazões no id. 69428989.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)
No caso dos autos, ao apontar a contrariedade aos artigos 187 e 944 do Código Civil, a Recorrente alega que inexiste nos autos demonstração comprovada a perda de uma chance, ou seja, inexistência dos danos materiais e configuraria enriquecimento sem causa da parte Recorrida.
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão recorrido (id. 54479975):
“(...) E, neste contexto, ao deixar o apelante de malgrado ter vencido aquela licitação particular, afirmou a apelada que estava escudado no art. 40 do seu regulamento.
'Art. 40 – Os instrumentos convocatórios deverão assegurar ao SESI o direito de cancelar a licitação, antes de assinado o contrato, desde que justificado.'
Ledo engano.
O primeiro aspecto a registrar que para a situação, deveria existir motivo justificado, o que não se registra no caso em comento.
Isto nos lança mãos no que prescreve o art. 187 do Código Civil Brasileiro.
“Art. 187 – Também comete ato ilícito, o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico e social, pela boa fé e pelos bons costumes”.
No caso concreto, uma vez realizada a licitação, malgrado a não aplicação da Lei 8.666/93 no caso em comento, conforme explanações acima, ao meu viso, houve violação do disposto no dispositivo legal acima transcrito, impedindo o autor/apelante de uma chance de lucrar naquele evento programado pela apelada.
Constam dos autos que o autor/apelante cumpriu todas as exigências legais, como confessado expressamente na contestação apresentada pelo SESI:
“Nisto, de três empresas participantes, restaram classificadas duas classificadas, conforme documento anexo. Uma destas empresas classificadas é a Requerente, o qual ficou apenas um lote de três, sendo que os outros dois lotes ficaram com a outra classificada”. (sic).
Para alijar o autor daquela licitação, onde saiu vencedor, o SESI tomou por consideração o item 21.2 do Edital.
“21.2 – A Autoridade Superior para determinar a contratação e registrar os preços poderá revogar a licitação por razões de interesse e conveniência derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de oficio ou provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado”. (sic).
Desta forma, quer pelo art. 40 do citado Regulamento do SESI, quer pelo item 21.2 do Edital da Licitação, citados na íntegra, linhas anteriores, para fins e efeitos de modificação daquela situação em que o autor/apelante foi vencedor daquele lote para exploração na Praça de Alimentação em relação ao evento promovido pela parte apelada, exigia e ensejava duas situações justificação e motivos suficientes para o ato, o que não aconteceu no caso em apreço.
E, no caso em comento, é plenamente possível reconhecer, sem fazer muito esforço, que o ato praticado pelo SESI, violando, de igual forma, o princípio da boa fé nas relações (art. 422 do CC) impediu que o autor/apelante a chance de obtenção de vantagem esperada em relação àquele evento. Isto é, não lhe oportunizou que explorasse o lote onde foi ganhador na licitação feita.
Oportuno, na espécie, citar as palavras do Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO:
‘Na perda de uma chance, há também prejuízo certo, e não apenas hipotético, situando-se a certeza de um benefício frustrado por força do evento danoso. Repara-se chance perdida e não o dano final. (Recurso Especial n. 1.291.247, fonte www.stj.jus.br)’.
E, conjugando o mesmo entendimento manifestou a Ministra NANCY ANDRIGHI:
‘A perda de uma chance não tem previsão expressa em nosso ordenamento jurídico, tratando-se de instituto originário do direito francês, recepcionado pela doutrina e jurisprudências brasileiras, e que traz em si a idéia do que o ato ilícito que tolhe alguém a oportunidade de obter uma situação futura melhor gera o dever de indenizar. (Recurso Especial n. 1.750.233, fonte www.stj.jus.br)’.
A doutrina nos confere que:
‘A perda de uma chance é técnica decisória, criada pela jurisprudência francesa, para superar as insuficiências da responsabilidade civil diante de lesões a interesses aleatórios. Essa técnica trabalha com o deslocamento da reparação: a responsabilidade retira sua mira da vantagem aleatória e, naturalmente, intangível, e elege a chance como objeto a ser reparado. (...) Para resolver esse impasse, a jurisprudência francesa passou a adotar uma solução um tanto engenhosa quanto evidente: nesse tipo de situação, não é o resultado aleatório que deve ser reparado pelo responsável, mas sim a chance de obtê-lo. Existe uma certeza em todos esses conflitos; a certeza de que a vítima tinha uma chance de alcançar o resultado que desejava, e que essa oportunidade desapareceu, em razão de fato imputável ao réu. (DANIEL AMARAL CARNAÚBA. A responsabilidade civil pela perda de uma chance: a técnica da jurisprudência francesa. ‘in’, Revista dos Tribunais, São Paulo, 2012, agosto. N. 922, pag. 139-171)’.
Por tais aspectos, em seqüência, deve ser registrado que a chance perdida é indenizada quanto implica na probabilidade suficiente de que a vítima teria um benefício econômico e o resultado frustrado por ato do ofensor. Por tais situações, analisando este caso concreto, nessa linha de raciocínio tratado nas doutrinas, sem muito esforço, respeitando posicionamento contrario, o ato praticado pelo SESI, via de seus prepostos, subtraindo o autor/apelante, sem qualquer motivo justificado, de exploração do comércio na Praça de Alimentação daquele evento, impediu que este a chance de obtenção de uma vantagem esperada. E o que chama atenção maior, a caracterizar este ato ilícito que é incontroverso que aquele lote onde o autor/apelante saiu vencedor, foi explorado pelo que obteve classificação inferior.
Portanto, o dano experimentado pelo autor consistiu, exatamente, na perda de uma chance e o nexo de causalidade diz respeito aos atos praticados pelos prepostos do SESI, impedindo que, apesar de vencedor naquela licitação, sem qualquer motivo justificado, foi alijado daquele certame.
A propósito desta situação, já manifestou o colendo Superior Tribunal de Justiça:
‘RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PERDA DE UMA CHANCE. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO DE COLETA DE CÉLULAS-TRONCO EMBRIONÁRIAS DO CORDÃO UMBILICAL DO RECÉM NASCIDO. NÃO COMPARECIMENTO AO HOSPITAL. LEGITIMIDADE DA CRIANÇA PREJUDICADA. DANO EXTRAPATRIMONIAL CARACTERIZADO. (...) 3. A teoria da perda de uma chance aplica-se quando o evento danoso acarreta para alguém a frustração da chance de obter um proveito determinado ou de evitar uma perda. 4. Não se exige a comprovação da existência do dano final, bastando prova da certeza da chance perdida, pois esta é o objeto de reparação. 5. Caracterização de dano extra patrimonial para criança que tem frustrada a chance de ter suas células embrionárias colhidas e armazenadas para, se for preciso, no futuro, fazer uso em tratamento de saúde. 6. Arbitramento de indenização pelo dano extra patrimonial sofrido pela criança prejudicada. 7. Doutrina e jurisprudência acerca do tema. 8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (REsp 1291247/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO)’.
‘DIREITO CIVIL. CÂNCER. TRATAMENTO INADEQUADO. REDUÇÃO DAS POSSIBILIDADES DE CURA. ÓBITO. IMPUTAÇÃO DE CULPA AO MÉDICO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA RESPONSABILIDADE CIVIL PELA PERDA DE UMA CHANCE. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA INDENIZAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O STJ vem enfrentando diversas hipóteses de responsabilidade civil pela perda de uma chance em sua versão tradicional, na qual o agente frustra à vítima uma oportunidade de ganho. Nessas situações, há certeza quanto ao causador do dano e incerteza quanto à respectiva extensão, o que torna aplicável o critério de ponderação característico da referida teoria para a fixação do montante da indenização a ser fixada. Precedentes. 2. Nas hipóteses em que se discute erro médico, a incerteza não está no dano experimentado, notadamente nas situações em que a vítima vem a óbito. A incerteza está na participação do médico nesse resultado, à medida que, em princípio, o dano é causado por força da doença, e não pela falha de tratamento. Documento: 1244532 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 01/07/2013 Página 6 de 4 Superior Tribunal de Justiça 3. Conquanto seja viva a controvérsia, sobretudo no direito francês, acerca da aplicabilidade da teoria da responsabilidade civil pela perda de uma chance nas situações de erro médico, é forçoso reconhecer sua aplicabilidade. Basta, nesse sentido, notar que a chance, em si, pode ser considerado um bem autônomo, cuja violação pode dar lugar à indenização de seu equivalente econômico, a exemplo do que se defende no direito americano. Prescinde-se, assim, da difícil sustentação da teoria da causalidade proporcional. 4. Admitida a indenização pela chance perdida, o valor do bem deve ser calculado em uma proporção sobre o prejuízo final experimentado pela vítima. A chance, contudo, jamais pode alcançar o valor do bem perdido. É necessária uma redução proporcional. 5. Recurso especial conhecido e provido em parte, para o fim de reduzir a indenização fixada. (REsp 1254141/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 20/02/2013)’.
Definida esta situação, não havendo como alforriar o SESI de sua obrigação de compor o prejuízo material sofrido pelo autor/apelante, não reside precisão aritmética e, desta forma, a questão deve ser vista por arbitramento, devendo ser aplicado, na espécie, o art. 944 e seu parágrafo único, do CC. Aplica-se, no caso de indenização pela perda de uma chance, por analogia, o que diz respeito aos lucros cessantes, isto é, o que razoavelmente deixou de ganhar, como prescrito pelo art. 402 do Código Civil Brasileiro.
No caso presente, de forma aleatória, o autor/apelante, sugeriu o valor de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais). Embora este valor não esteja contrariado quando da apresentação da contestação, esta situação, em sendo atribuição do juiz fixar esta verba, se apresenta de somenos importância jurídica. De igual forma, não serve de suporte, a exemplo dos danos morais, para caracterização de sucumbência recíproca porque, como já dito, está ao talante do julgador, numa analise em todos os seus aspectos peculiares, portanto, mera sugestão.
Mas, verificando esta situação em todos os seus contornos, verifica-se que, para a exploração daquele serviço, o autor apelante deveria pagar ao SESI o montante de R$ 25.131,00, (vinte e cinco mil, cento e trinta e um reais), valor esse que seria depositado, caso não restasse prejudicada a análise da liminar pretendida. Ora, se alguém investe tal valor (R$ 25.131,00) para a exploração daquele local, razoável e proporcional que pretendia ter um lucro considerável. Por tais aspectos, para o caso em comento, convergindo com o valor sugerido pelo autor/apelante, em casos desta natureza, admite-se que o autor, investindo tal valor, visava um lucro, conforme o pretendido na inicial. Deve ser visto, mais uma vez, que não se exige precisão aritmética, mas sim o que razoavelmente ganharia se não fosse frustrada pelo ato praticado pelo SESI, via de seus prepostos, impingindo ao autor a chamada PERDA DE UMA CHANCE..” (g.n.)
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem quanto à presença dos elementos ensejadores da reparação civil demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCURSO PARA ASCENSÃO NA CARREIRA DE DOCENTE. PROFESSOR UNIVERSITÁRIO.TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. CONFIGURAÇÃO. QUANTIFICAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. DEVER DE REDUZIR PREJUÍZO. REEXAME DE ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.1. O propósito recursal consiste em verificar a legalidade de decisão que deu parcial provimento ao recurso especial do agravante, mas não conheceu quanto a requisitos quanto à quantificação do dano por perda de uma chance, bem como do termo inicial para o cálculo desse dano e para a incidência da correção monetária.2. Na hipótese, a teoria do dever de redução dos prejuízos (duty to mitigate the loss) está aplicada de forma consentânea à jurisprudência desta Corte superior, tanto na fixação do percentual de dano quanto na identificação de seu termo inicial.3. o percentual foi ponderado tendo em consideração as circunstâncias fáticas da controvérsia e a teoria do dever de redução de prejuízos, pois é inconteste que decorreu um período demasiadamente longo entre a negativa de abertura de concurso e a decisão judicial que reconheceu a ilegalidade desse ato da PUC-SP.4. Seja para alterar o percentual da diferença para cálculo da indenização quanto para alterar o termo inicial da ocorrência do dano seria necessário inevitavelmente o reexame de matéria fática-probatória, o que é obstado pelo teor da Súmula 7 do STJ.5. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1831113/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)”
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. REVISÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DANO MATERIAL. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. DANOS CONTRATUAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há falar na suscitada ocorrência de violação do art. 1022 do Código de Processo Civil de 2015.2. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados, entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a questão tenha sido discutida e decidida fundamentadamente, sob pena de não preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.3. Na hipótese em análise, os agravantes ajuizaram ação indenizatória em face da concessionária agravada em razão de prejuízos morais e materiais decorrentes da interrupção no fornecimento de energia elétrica sem aviso prévio. A propósito, a parte autora pugnou pelo acolhimento da tese de que houve perda de uma chance real de aumentar a contra-prestação pelos serviços de manutenção de equipamentos industriais de refrigeração, uma vez que não conseguiu utilizar o seu computador para confecção de relatórios urgentes.4. O Tribunal de origem reconheceu a existência de responsabilidade civil objetiva por parte da concessionária e arbitrou danos morais em favor da parte autora no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).5. Com efeito, a revisão do valor arbitrado a título de dano moral exige, em regra, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível em sede de recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ. Tal situação, no entanto, pode ser excepcionada quando o referido valor se mostrar exorbitante ou irrisório, situação não verificada no caso dos autos.6. Quanto aos danos materiais consubstanciados na teoria da perda de uma chance, o Tribunal de origem concluiu que a pretensão não constituía em direito líquido e certo, sendo eventual ganho apenas uma possibilidade. Assim, a modificação do decidido exigiria, necessariamente, o reexame do acervo cognitivos dos autos, procedimento inviável em sede de recurso especial, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ.7. Esta Corte Superior possui entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que os custos provenientes da contratação de advogado para ajuizamento de ação, por si só, não constituem ilícito capaz de gerar dano material passível de indenização, tendo em vista estar inserido no exercício regular do contraditório e da ampla defesa. No mesmo sentido: AgRg no REsp 1229482/SP, Rel.Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, DJe 23/11/2012; REsp 1696910/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 19/12/2017; AgInt no REsp 1675581/SP, AgInt no AREsp 1315158/GO, Rel. Ministro Marco Buzzi, 4a Turma, julgado em 21/10/2019, DJe 23/10/2019 .8. Ademais, sobre a incidência das Súmulas 43 e 54/STJ na hipótese, verifica-se que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior no sentido de que o termo a quo para a incidência dos juros de mora, quando se tratar de indenização decorrentes de responsabilidade contratual, fluem a partir da citação.9. Agravo interno não provido.(AgInt nos EDcl no AREsp 1455532/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 10/02/2020).” (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” do artigo 105, III da Constituição Federal, diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. (...) 3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’. 4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto. 5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 11 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XX